Tribunal: TJDFT
Processo: 0751759-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. REGRA GERAL DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de arresto cautelar da executada e das empresas do seu grupo econômico.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do alegado direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. A concessão da medida gravosa de arresto cautelar exige indícios veementes de fraude ou esvaziamento patrimonial pelo executado, o que não foi demonstrado no caso em exame.
4. Mesmo que o CPC determine a sujeição dos bens do devedor em poder de terceiros à execução (art. 790, III), não foi demonstrado que os bens que estão na posse das demais empresas indicadas seriam de sua propriedade. Sem a desconsideração da personalidade jurídica, não requerida no processo de origem, deve ser respeitada a regra geral de responsabilidade patrimonial prevista no art. 789 do CPC.
5. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.